Tribunal: TJSP
Processo: 0057392-83.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado. Arguição de inépcia da inicial - Não acolhimento. Denúncia que contém todos os requisitos exigidos no art. 41 do CPP. Conduta bem individualizada. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. Prazo prescricional não transcorrido.
Insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado. Arguição de inépcia da inicial - Não acolhimento. Denúncia que contém todos os requisitos exigidos no art. 41 do CPP. Conduta bem individualizada. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. Prazo prescricional não transcorrido.
Insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatório. William e Diogo foram identificados pelas imagens das câmeras de segurança do banco (fls. 93/111) e na residência de Diogo a roupa usada por ele no momento do furto foi apreendida (fls. 107/108) Condenações mantidas.
Dosimetria penal adequada. Impossibilidade de substituição diante dos maus antecedentes (Willian) e reincidência (Diogo). Regime semiaberto mantido